Tribunal: TJSP
Processo: 2002615-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estaduais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisão de inadmissão de recurso especial e de negativa de seguimento de recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisão de inadmissão de recurso especial e de negativa de seguimento de recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
- Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Manutenção da decisão quanto ao mérito aplicado no recurso extraordinário. Não conhecimento dos recursos interpostos em face de decisão que inadmitiu o recurso especial, por configuração de erro grosseiro na interposição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2002615-31.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de Franca, sendo Agravante(s) Claro S/A
e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento e
não conheceram do recurso V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2002615-31.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 48.067
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.067
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
2002615-31.2020.8.26.0000/50003 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CLARO S/A
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVOS INTERNOS. Decisão de inadmissão de recurso
especial e de negativa de seguimento de recurso extraordinário.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
- Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Manutenção da decisão quanto ao mérito aplicado no recurso
extraordinário. Não conhecimento dos recursos interpostos em
face de decisão que inadmitiu o recurso especial, por configuração
de erro grosseiro na interposição.
Trata-se de agravos internos interpostos pela Claro S/A (fls.
1 / 7 do Incidente - recurso extraordinário, fls. 8 / 14 e 1 / 7 do Incidente
- recurso especial) contra decisão que, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso especial e, em
cumprimento aos artigos 1.030, inciso I, alínea a, c.c. 1.035, § 8o do
Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n.
748.371/MT Tema 660/STF.
Alegou a agravante, em síntese, quanto ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2002615-31.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 48.067
3
extraordinário, que teria ocorrido afronta ao disposto no artigo 5o, incisos
XXXVI e LV da Constituição Federal pois o contraditório e a ampla defesa
seriam garantidos a todos os litigantes em qualquer processo judicial ou
administrativo.
É o relatório.
De início, os agravos referentes ao recurso especial não
merecem conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso
que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extremo, o que subtrai a
competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação, não
sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030, §
1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não
cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos
artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2002615-31.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 48.067
4
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE
no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe
20.11.2018).
O agravo atinente ao recurso extraordinário não merece
provimento.
Com efeito, em cumprimento aos arts. 1.030, inciso I,
alínea a, c.c. 1.035, § 8o do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão
agravada de seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF
considerou inexistente a repercussão geral em decisão
proferida no ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a
seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa
julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
A matéria aqui tratada referente à questão da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do
devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos
autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da matéria,
tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2002615-31.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 48.067
5
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema
Corte. Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno em recurso extraordinário e não se conhece dos recursos
interpostos em face de decisão que inadmitiu o recurso especial, por
configuração de erro grosseiro na interposição.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)